Tribunal: TJES
Processo: 0008065-35.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008065-35.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DENNYS KELIS MEIRELES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PRECEDENTES VINCULANTES (TEMAS 6 E 1234 DO STF) – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA SEM APRECIAÇÃO DOS PRECEDENTES – OMISSÃO CONFIGURADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO – REAPRECIAÇÃO DO RECURSO INOMINADO.

RECURSO INOMINADO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 6 DO STF – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS REQUISITOS CUMULATIVOS FIXADOS PELO SUPREMO – INEXISTÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO AO NATJUS – FALTA DE EXAME DO ATO ADMINISTRATIVO DE NÃO INCORPORAÇÃO PELA CONITEC – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE – PARCIAL PROVIMENTO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão de ID 16770162, que conheceu, mas negou provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo a sentença de obrigação de fornecimento de medicamento por seus próprios fundamentos.

O embargante sustenta que o acórdão foi contrário ao tema 1234 e 6 do STF, sendo hipótese de omissão à observância de precedente vinculante, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, inciso I do CPC, porquanto manteve a sentença que concedeu o medicamento sem observar os requisitos estabelecidos pelos tribunais superiores.

Ressalta-se que a sentença primeiramente recorrida deu provimento à pretensão autoral condenando o ESTADO a fornecer o medicamento psiquiátrico, utilizando-se do tema 106 do STJ como fundamento legal.

Em Recurso Inominado, o ESTADO aduziu que a jurisprudência utilizada pela sentença estava superada, de modo que após a publicação do tema 6 e 1234 do STF, são necessários requisitos adicionais para a concessão do pleito de medicamentos não padronizados.

Contudo, o acórdão, tal qual a sentença, utilizou-se do tema 106 para a reforçar e a manter.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Dos Embargos de Declaração

Inicialmente, verifica-se que os Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, encontrando-se presentes os demais pressupostos de cabimento do recurso, quais sejam: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado, conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 1.022.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face de sentença, acórdão ou mesmo de decisão interlocutória excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem fundamentalmente o critério adotado pelo CPC em seus artigos 1.022 e seguintes.

Sua finalidade precípua consiste em completar a decisão omissa ou, ainda, esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição porventura existente.

Da detida análise dos autos, entendo que merecem prosperar as alegações apontadas pelo embargante. Constato que o acórdão embargado de fato não apreciou os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal apontados em Recurso Inominado, sendo evidente a omissão.

Portanto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração,
DANDO-LHES PROVIMENTO
para
reconhecer a omissão, anular o acórdão e realizar nova análise da demanda à luz dos argumentos não apreciados, concedendo-lhes, desde já, efeitos infringentes
, passando, a seguir, à reapreciação do Recurso Inominado.

Do Recurso Inominado

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo, além de ter sido realizado o preparo, nos termos da lei. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser reformada.

Passando à análise das razões recursais, verifico que a controvérsia se cinge, sucintamente, a apurar se a sentença levou em consideração, dentre outros precedentes, o tema 6 do STF.

Conforme o precedente em questão:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo
. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil,
o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.
(STF. RE 566471. Relator: Min. Marco Aurélio). (grifo nosso)

Pois bem. Analisando o bojo dos autos e o teor da sentença, entendo que, de fato, não restaram cumpridas diversas das exigências supracitadas, dentre elas o encaminhamento do feito ao NATJUS e a análise do controle de legalidade da decisão da CONITEC de não incorporar o medicamento.

Portanto, em razão da necessária observância ao precedente vinculante do STF, mas sem ignorar o fato de que no curso do feito o precedente ainda não havia sido publicado, medida que se impõe é a anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para possibilitar a análise da demanda nos termos do precedente vinculante.

Assim entendo uma vez que este colegiado não possui condições de julgá-la no estado que se encontra, já que para cumprir com os requisitos estabelecidos pelo STF faz-se necessária a reabertura da fase instrutória, o que deve ser feito pelo juízo
a quo
.

Por outro lado, caso o precedente fosse aplicado puramente desde logo estar-se-ia cometendo uma enorme injustiça com o embargado, porquanto no curso do processo as exigências que ora se fazem necessárias para a análise do seu pedido eram prescindíveis.

Desta feita, entendo assistir parcial razão ao recurso interposto pelo ESTADO, devendo a sentença ser anulada, para que os autos retornem ao primeiro grau e tão logo sejam encaminhados ao NATJUS, a fim de que profira sua opinião técnica a respeito da demanda e permita o julgamento do mérito em conformidade com o entendimento do STF, sem desrespeitar a probabilidade do direito da parte recorrida.

No mesmo sentido, considerando o retorno dos autos ao juízo
a quo
, deverão, adicionalmente, ser apreciados os demais requisitos faltantes, como, por exemplo, a ilegalidade/ausência de pedido/mora na incorporação do medicamento no SUS pela CONITEC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a
NULIDADE
da sentença, em razão da afronta ao tema vinculante 6 do STF,
devendo os autos retornarem ao 1º grau e serem encaminhados ao NAT para que analise o teor da demanda
, considerando ser imprescindível o parecer técnico diverso de laudo particular acostado pela parte autora,
além da necessidade de se analisar os demais requisitos do tema vinculante já mencionado
.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator
ju

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)